Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014688-30.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), SIDNEI BETTCURT - CPF: 792.598.801-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO - ANTIGA REDAÇÃO (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) DO ART. 157, § 2º, I, II E V C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DEFENSIVO - TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS - NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA RECRUDECIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO DA PENA NA 3ª FASE DOSIMÉTRICA EXIGE FUNDAMENTACAO CONCRETA E IDÔNEA, NÃO BASTANDO A MERA REPETICÃO DAS MAJORANTES INDICADAS NO DISPOSITIVO LEGAL - SÚMULA 443/STJ - ENUNCIADO 15, DA TCCR/TJMT - DOSIMETRIA AJUSTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO PARCIALEMNTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que alguns pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; (...) esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT - 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

2. No delito de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, portanto, normal à espécie delitiva, de modo a não permitir seu uso para valorar negativamente a circunstância judicial atinente aos motivos do crime.

3.
“A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal (...). A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (...)
” (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

4. Conforme disposto no Enunciado n. 15, da TCCR/TJMT,
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(Súmula 443/STJ).

6. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal (...). (N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

7. Revisão Criminal conhecida em parte e, nesta, julgada procedente para ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
SIDNEI BETTCURT
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condená-lo à pena definitiva de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 29, ambos do CP.

O requerente

aponta como pedido rescindendo a necessidade e absolvição por ausência de provas, já que a confissão não foi confirmada em juízo e a vítima não teria reconhecido quaisquer dos acusados como autores do delito, ensejando a contrariedade ao art. 155, do CPP.

Aduz, ainda, caso mantida a condenação, que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, pugnando pela reforma da decisão para que na 1ª fase, sejam afastados os vetoriais negativos e seja fixada a pena-base no mínimo legal e, na 3ª fase, seja aplicada a fração de aumento do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, em seu mínimo legal, conforme inteligência da Súmula 443, do STJ.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 216900679 a 216900683.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 216900681.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela improcedência da revisional (Id. 222547157).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito na antiga redação (anterior a Lei n. 13.654/2018) do art. 157, § 2º, I, II e c/c art. 29, ambos do CP, conforme se vê:

“Extrai-se dos autos que
no dia 10 de setembro de 2000, por volta das 22h30min, no Km 75 da BR 174, próximo a Tabuleta, no município de Glória D'Oeste
, termo desta comarca, em ação criminosa minuciosamente planejada pelos membros de uma quadrilha armada, os réus
Sidnei Bettcurt
, José Francisco Alves, Edvaldo Pereira dos Santos, José Adriani Pereira dos Santos e Adalto Aparecido Lemes
de forma violenta e com emprego de arma de fogo, em um veículo Uno, emparelharam com o caminhão pertencente à vítima Abidoral Junho da Fonseca, ocasião em que efetuaram vários disparos no caminhão subtraindo o mesmo para si, o qual estava carregado com diversas mercadorias
.

(...).

Ato contínuo,
renderam a vítima que com os olhos vendados foi levada para um cativeiro
, onde ficou sendo vigiada pelo réu Pereirinha até as 12h00min do dia seguinte, enquanto que
os outros réus levaram o caminhão e a sua carga
para a propriedade rural de Adalto Aparecido Lemes, o qual havia encomendado o crime.

(...).

De plano, verifico que a comprovação da
materialidade delitiva é incontroversa, estando evidenciada no Auto de Apreensão fl. 65 e o Auto de Avaliação fls. 96/98
.

Com relação à autoria, o denunciado José Francisco Alves, vulgo Cláudio
(fls.16/17),
confessa a prática do delito de roubo qualificado na fase inquisitorial, porém em juízo
(fls. 137/138)
nega a autoria do crime
, aduzindo ainda, que sofreu violência física e foi obrigado a assinar o interrogatório.

(...).

Destarte, que
além de sua própria confissão, o denunciado fala minuciosamente de toda a empreitada criminosa, desde a abordagem e condução do caminhão, bem como o destino da carga que nele continha
.

Note-se que os policiais prenderam parte da carga roubada no local onde José Francisco informou, o que denota a veracidade de sua confissão
.

As informações do réu coincidem com todas as informações prestadas pela vítima Abidoral Junho da Fonseca
(...).

(...).

Já os réus
Edvaldo Pereira dos Santos, vulgo Pereirinha (fls.139/140) e
Sidnei Bettcurt, vulgo Nei
(fls. 135/136)
negaram a prática do delito de roubo, porém, a participação deles, além de confirmada pela confissão do denunciado José Francicos Alves foi conformada ainda pelo depoimento do Delegado de Policia Paulo Alberto de Araújo
(...).

(...).

Nesse pórtico, conforme os depoimentos do co-réu José Francisco Alves e do Delegado de Polícia Paulo Alberto de Araújo, não sobejam dúvidas de que está limpidamente demonstrada e comprovada a autoria dos denunciados no delito criminoso.

(...).

Os réus são todos portadores de maus antecedentes penais fls. 188, 189, 190, 191 e 192.

Verifica-se que o ilícito penal foi realizado, com emprego de arma de fogo (uma pistola e um revolver), concurso de pessoas e privação de liberdade da vítima (vítima vigiada em um cativeiro, privada de sua liberdade).

(...).

O concurso de pessoas previsto no caput do art. 29 do Código Penal esta absolutamente caracterizado (...).

Em relação a qualificadora prevista no § 2º, inciso I do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), tenho que esta deve ser reconhecida, diante do depoimento prestado pela vítima (...).

(...).

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus Sidnei Betturt, vulgo Nei
(...), como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 29 ambos do Código Penal.

(...).

Passo a Dosimetria da Pena:

1) Em relação ao réu Sidnei Bettcurt, vulgo Nei:

(...).

Dessa forma,
considerando a existência de três causas de aumento (artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal), procedo ao aumento de 2/5
sobre a sanção penal de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
perfazendo-se assim em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada,
torno-a DEFINITIVA
em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.” (grifos meus) (Id. 216900679).

I – Da almejada absolvição por insuficiência probatória:

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional está ancorado na tese de insuficiência de provas carreada nos autos, traduzindo-se em seu simples reexame.

O pleito de absolvição está ancorado no argumento de que a confissão não foi confirmada na fase judicial e a vítima não teria reconhecido quaisquer dos acusados como autores do delito, ensejando contrariedade ao art. 155, do CPP, o qual dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)
”.

Contudo, o Juízo
a quo
apontou em suas razões de decidir que apesar de a confissão não ter sido confirmada em juízo, a sua veracidade foi constada por outros elementos de prova, já que os policiais encontraram o produto do crime no local indicado na confissão extrajudicial, bem como pelo depoimento testemunhal do Delegado de Polícia.

Não houve recurso contra a decisão condenatória. Assim, o pleito revisional não se presta para fins de reexame como sucedâneo de um apelo recursal que deixou de ser interposto.

Nesse sentido, orientação consolidada pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2º GRAU
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1869653 MS 2021/0099141-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Des. conv. Do TRF 1ª Região), j. em 09/11/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)” (grifos meus).

Ou seja, a questão, mesmo se eventualmente levada ao crivo da Corte Superior (via Recurso Especial) sucumbirá diante da Súmula 83, daquela Corte já que “
não se conhece do recurso especial (...)
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
” (grifos meus).

Deste Sodalício destaco:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
PLEITOS ANALISADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ACOLHIMENTO
. (...) AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - PRECEDENTES DO STJ E STF. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. MÉRITO. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
, de modo que
se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que alguns

pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que
esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação
. (...) 3. P
reliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo
. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL -
REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO
- PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E
INVALIDAÇÃO DAS PROVAS, INVALIDAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO REVISIONANDO E ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO
.
Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em argumentos já apreciados e rejeitados na sentença transitada em julgado, confirmando a condenação, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação
. Ademais, o quadro em desfavor do revisionando se agrava quando suas alegações encontram-se totalmente desprovidas de provas que lhes gerem sustentáculo. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1013749-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 02/02/2023, Data de Publicação: 15/02/2023)” (grifos meus).

Portanto, a presente revisional almeja rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador.

Em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, submetida ao contraditório judicial.

Diante disso, inexistindo as hipóteses de cabimento do art. 621, do CPP, tem-se que o pedido formulado, nesse ponto, não pode ser admitido neste Sodalício.

No caso em apreço, entendo que eventual acolhimento da pretensão se reveste de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Portanto, não se presta a mero reexame, como sucedâneo de apelo recursal, de modo que não há condições de procedibilidade do pedido nesse ponto específico.

II – Da dosimetria:

Aduz o requerente que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, pugnando pela reforma da decisão para que na 1ª fase sejam afastados os vetoriais negativos e fixada a pena-base no mínimo legal e, na 3ª fase, seja aplicada a fração de aumento do art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, em seu mínimo legal, conforme inteligência da Súmula 443, do STJ.

Na hipótese, o Juízo
a quo
aumentou a pena-base acima do mínimo legal, sem maiores fundamentações. Confira-se:

“O crime de roubo qualificado prevê uma pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Por imperativo legal
passo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
: a)
Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do réu altamente reprovável
; b) antecedentes não maculados fl.173 e 171; c) conduta social não registra dados desabonadores; d) personalidade de homens médio; e)
motivos do crime não favorece o réu, pois agiu movido pelo lucro fácil
; f) as consequências não foram muito graves, pois a vítima recuperou parte dos objetos do roubo; g) o comportamento da vítima em nada contribuiu à prática delituosa.

Há preponderância das circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE ACIMA DO SEU MÍNIMO LEGAL, no patamar de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco)
” (grifos meus) (Id. 216900679).

Note-se que não houve qualquer fundamentação quanto à culpabilidade do agente e em relação aos motivos do crime tem-se que o “lucro fácil” visado pelo acusado já integra o tipo penal do crime, de maneira que não poderia autorizar o recrudescimento da pena-base.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ROUBO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO.
MOTIVO DO CRIME
. EXCLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DEFERIMENTO. (...) 4.
No delito de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, isto é, é normal à espécie delitiva, não autorizando, portanto, a análise negativa da circunstância judicial atinente aos motivos do crime
. (...) 6. Recurso conhecido não provido. (TJDF 0705218-05.2019.8.07.0010, Rel. CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, j. em 10/09/2020, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/09/2020)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS
. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) (...). 3.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME
DE LESÃO CORPORAL
VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PENA INICIAL REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.
A reforma da pena basilar fixada revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada pena justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
. Recurso provido. (TJMT - 1030671-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/03/2024, Data de Publicação: 22/03/
2024
)” (grifos meus).

Ademais, consigno que conforme disposto no Enunciado n. 15, da TCCR/TJMT, “
as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Já no que pertine à majorante do
“concurso de pessoas”
,
“uso de arma de fogo”
e
“restrição da vítima”
e quando da análise da 3ª Fase da dosimetria, entendo que
também

assiste

razão ao requerente
.

Friso que o édito condenatório foi proferido no ano de 2009, quando ainda a jurisprudência oscilava sobre a suficiência do critério matemático (considerando o número de majorantes) para fins de exasperação da pena ou se haveria a necessidade de devida fundamentação para justificar uma exasperação que superasse o mínimo de 1/3 previsto na norma legal.

A questão foi elidida em 2010 pela Súmula 443/STJ, ao dispor que
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso dos autos, verifico que apesar da gravidade do crime, o juízo de origem tão somente enumerou as majorantes. Vejamos o trecho da sentença:

“Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

No concurso de causas de aumento (art. 68 do Código Penal), como
no caso
sub judice
, em que
se visualizou a ocorrência de 03 (três) qualificadoras, entendo que a pena deve ser aumentada em 2/5, denotando, com isso, um parâmetro intermediário entre um aumento mínimo e máximo, revelando também uma maior reprovação da conduta praticada pelo acusado
, que, a um só tempo, além de
unir-se em maior número para o melhor desempenho da empreitada
, foi
empregado arma de fogo
para incutir na vítima uma grave ameaça, bem como
houve restrição a liberdade dela
para facilitar a execução do plano delituoso.

(...).

Dessa forma
considerando a existência de três causas de aumento
(art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal),
procedo ao amento de 2/5 sobre a sanção penal
(...).” (grifos meus) (Id. 216900679).

A propósito:

“(...) 8. Nos termos do Enunciado de Súmula 443 desta Corte,
quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes
. 9. As instâncias ordinárias apenas repetiram a descrição das duas majorantes, explicitando a utilização de arma de fogo e o concurso de um comparsa. Destarte,
vislumbra-se a nulidade da decisão por falta de fundamentação nesse ponto, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço) na fixação do quantum de aumento das majorantes dos crimes de roubo
. (...) (HC 400.960/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018)” (grifos meus).

“Nos termos da Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, n
a terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o
quantum
de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes
. (AgRg no HC 843.680/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)” (grifos meus).

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação
(HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). 5. Ademais,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta
. Precedentes. (...). (AgRg no HC n. 890.717/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/03/
2024
, DJe de 22/03/
2024
)” (grifos meus).

E ainda, deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSOS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA [ANTIGA REDAÇÃO] (...)
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 443 DO STJ
– SANÇÃO RETIFICADA EX OFFICIO – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...)
Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça
. (N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/
2024
, Publicado no DJE 19/07/
2024
)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 157, § 2º E 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA APLICAÇÃO CUMULADA DAS MAJORANTES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ
. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea” (STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP). (N.U 1010424-56.2023.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)” (grifos meus).

Portanto, assiste razão à defesa no sentido de que tanto a pena-base na 1ª fase (excluindo-se os vetores judiciais atinentes a culpabilidade e motivos do crime), quanto a exasperação na 3ª fase (diante da ausência de fundamentação concreta – Súmula 443/STJ), não devam superar o mínimo legal, na hipótese dos autos.

III –

Do reajuste na dosimetria da pena:

Acolhida, em parte, a tese de defesa, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

O crime do art. 157, do CP prevê pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (anos) anos e multa, com previsão de aumento de 1/3 conforme os casos enumerados no § 2º.

Na
1ª FASE
, diante do acolhimento da tese defensiva para excluir os vetores judiciais atinentes à culpabilidade e motivos do crime, conforme fundamentação de linhas anteriores, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na
2ª FASE
, consignando a sentença que “
inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes
” (sic),
fixo provisoriamente
a pena em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na 3ª FASE, para fins de exasperação da pena acima de 1/3 como não houve fundamentação idônea para tanto, aplica-se o mínimo legal previsto na norma, em atenção a exegese a Súmula 443/STJ, pelo que torno a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o cumprimento da pena permanece no
regime semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Com efeito,
CONHECO PARCIALMENTE
da ação revisional e, na parte conhecida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Sidnei Bettcurt
, para ajustar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, redimensionando a pena definitiva para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
, mantendo-se os demais termos sentenciais da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024